Tribunal: TCU
Processo: 004.359/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.359/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalgisa Dias Ferreira (XXX.394.513-XX); Agenor Soares e Silva (XXX.156.043-XX); Francisca Gomes da Cunha (XXX.406.953-XX); Francisca Pereira Maciel (XXX.572.253-XX); Francisca Sampaio Rodrigues Sousa (XXX.308.663-XX); Francisca do Nascimento da Silva (XXX.113.403-XX); Maria Inez de Mesquita Sousa (XXX.107.933-XX); Maria das Gracas de Aquino Marinho (XXX.018.783-XX); Rita Ana de Sousa Lima (XXX.115.253-XX); Silvia Germano Cabral (XXX.680.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.